Tribunal: TJDFT
Processo: 0723502-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0723502-20.2021.8.07.0001 APELANTES: RICARDO DALLER FILHO, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RICARDO DALLER FILHO, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 65999700, a defesa do apelante RICARDO DALLER FILHO manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 07 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.